Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0704658-88.2022.8.07.0000 Embargante Distrito Federal e Rosemary Nunes Lima Embargado Distrito Federal e Rosemary Nunes Lima Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Faculto ao embargante Distrito Federal a oportunidade para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração, formulado em contrarrazões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora